Tribunal: TJSP
Processo: 1027744-10.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
ção do julgado (art. 1.013, §1o, do CPC).

Contrato de empréstimo consignado - Alegação de juros abusivos e descumprimento do contrato – Juros contratos menores ao previstos em Instrução Normativa do INSS quando da sua contratação - Observância dos juros apenas aos juros remuneratórios, não abrangendo o CET (custo efetivo total) que engloba outros encargos – Taxas de juros que não se confundem com CET - Recurso negado. *
(TJSP; Apelação Cível 1027744-10.2024.8.26.0002; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais – Alegação de descumprimento contratual – Improcedência - Recurso exclusivo da autora.

Julgamento citra petita quanto ao descumprimento contratual – Sentença citra petita – Vício sanável – Possibilidade de complementação do julgado (art. 1.013, §1o, do CPC).

Contrato de empréstimo consignado -

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenizatória por danos morais – Alegação de descumprimento contratual – Improcedência - Recurso exclusivo da autora.

Julgamento citra petita quanto ao descumprimento contratual – Sentença citra petita – Vício sanável – Possibilidade de complementação do julgado (art. 1.013, §1o, do CPC).

Contrato de empréstimo consignado - Alegação de juros abusivos e descumprimento do contrato – Juros contratos menores ao previstos em Instrução Normativa do INSS quando da sua contratação - Observância dos juros apenas aos juros remuneratórios, não abrangendo o CET (custo efetivo total) que engloba outros encargos – Taxas de juros que não se confundem com CET - Recurso negado. *